Tribunal: STF
Processo: Rcl 46427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – (Processo 0087848-20.2020.8.21.7000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    O reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/9): 
    O ente público ajuíza a presente reclamação na defesa da ordem constitucional e legal, em especial, o disposto no art. 102, I, alínea “l”, e §2º, da CF/88. 
    A decisão objeto da presente reclamação malfere a ordem e a segurança jurídica, perpetrando o Tribunal local a violação da norma constitucional quando adota entendimento diverso daquele contido na decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
    É fato incontroverso nos autos que a decisão reclamada autorizou a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento, ao fundamento da dar aplicação ao Tema 810 desta Corte. 
    Veja-se que na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62 ficaram estabelecidos os seguintes pontos, no que atine a quaestio ora controvertida: 
    (…)
    E uma vez que a discussão sobre atualização monetária se refere a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 – e não o Tema 810 do STF, posto que este não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório. 
    Destarte, o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810 deste E. STF. 
    Por ocasião do reconhecimento da repercussão geral no Tema 810, o Ministro Luiz Fux, relator do feito, esclarece que a questão afeta aos limites da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4425 e 4357 é relativa ao MOMENTO processual – se antes da expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV) ou depois, e não quanto à espécie. In verbis: 
    (…)
    E mais adiante acrescenta: “este debate não se colocou nas ADIs nº 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do controle concentrado, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional”. 
    Destarte, ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV). 
    (…)
    No caso vertente, é fato incontroverso que se trata de requisitório já expedido, pelo que cristalino que a controvérsia se restringe ao segundo momento de incidência da atualização monetária, mormente porque o requisitório foi expedido e encaminhado para pagamento. 
    (…)
    A decisão ora reclamada, ao afastar a incidência da modulação de efeitos das ADI’s nº 4357 e 4425, resulta por propugnar a retirada do mundo jurídico desse julgamento, ao argumento do caráter geral do julgamento do Tema 810. 
    Mas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62, realizada sede de controle concentrado, não podem ser simplesmente apagados em razão da superveniência de uma repercussão geral que retrata fase processual diversa, sem falar que o pronunciamento contido nas ADI’s nº 4357 e 4425 é específico, abrangendo justamente os casos em que já foi expedido o requisitório de pagamento. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, requer seja recebida a presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, ‘l’, e §2º, da CF/88, art. 13 da Lei nº 8.038/90, art. 988, II, III e IV c/c §4º do CPC/15 e art. 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada (doc. 1, fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificado o cadastro de incidente (9/12/2020). 
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos nas Questões de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX.
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, especialmente no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária fixados no julgamento para precatórios já expedidos quando da decisão final da questão pela CORTE.
    Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    Na presente hipótese, o ato apontado como violador dos referidos precedentes desta CORTE possui, em síntese, o seguinte teor (doc. 2, fls. 49/52): 
    Com efeito, diante da aludida decisão (TEMA 810), não há mais falar em incidência da TR como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, índice apto a refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário. 
    Já no tocante aos juros, o TEMA 810 manteve o índice de remuneração da caderneta de poupança para as hipóteses em que a relação jurídica seja não-tributária, caso dos autos [que versa sobre reajustes da Lei 10.395/95]. Nesse sentido, a parte final do item 1 da tese firmada2 . 
    E nem se alegue com a impossibilidade de aplicação retroativa daquele precedente, pois que, como dito, não houve modulação de efeitos no julgamento do TEMA 810 do STF, o que impõe incidência imediata da tese firmada, nos termos do disposto no art. 1.040, III, do CPC/15. 
    Também não se argumente com a incidência do julgado nas ADIs 4357 e 4425, já que a modulação dos efeitos reconhecida no âmbito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada em índices diversos do que orçados. Logo, descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório, como é o caso. 
    (…)
    Ou seja: no julgamento das referidas ADIs, houve ressalva em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas em relação aos precatórios expedidos anteriormente à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, haja vista tratarem-se de valores já orçados com base na TR, o que, repita-se, não é o caso dos autos. 
    Assim, conclui-se que o anterior julgamento deste recurso, no tocante à aplicação do índice de correção monetária incidente sobre a condenação judicial, contrariou orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do TEMA 810, bem assim aquela exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 905, daí porque necessário o juízo de retratação, de modo que tais orientações sejam aplicadas ao caso concreto, preservando-se, outrossim, a necessária uniformização dos entendimentos sobre questões idênticas e os Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia. 
    No julgamento dos processos apontados como paradigmas, esta CORTE conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015.
    No presente caso, assiste razão à parte reclamante.
    Da análise dos autos, constata-se que a RPV decorrente do trânsito em julgado da decisão condenatória, na origem, foi expedida em 28/1/2015 (consulta ao sítio eletrônico do TJRS), em data anterior, portanto, a 25.03.2015, limite temporal fixado na modulação temporal dos efeitos daquilo que decidido na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Por consequência, necessária a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Desta feita, a correção monetária em questão não pode ser aquela determinada em substituição para precatórios expedidos em data posterior ao limite temporal fixado, sob pena de desrespeito às referidas decisões desta CORTE.
    O acórdão reclamado, ao determinar a correção de RPV expedida antes de 25.3.2015 com base no IPCA-E, está afrontando a modulação determinada nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, na medida em que, nestes julgados, houve a determinação de manutenção da correção monetária pela TR para tais hipóteses.
    A conclusão pela necessária manutenção da correção pela TR para precatórios expedidos antes de 25.3.2015 prevaleceu em decisão da 2ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:
Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19979 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0087848-20.2020.8.21.7000, observando-se os limites temporais e regras de solução decididas nas Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, em observância aos limites fixados pelo Plenário desta CORTE. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente